Tribunal: TJMT
Processo: 1015745-25.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-30
Data de publicação: 2020-07-30

Ementa:
RAI no 1015745-25.2020.8.11.0000
VISTOS...
Recurso de agravo de instrumento aviado por U. M. V. S., objetivando a reforma da decisão que julgou improcedentes os pedidos formulados no incidente de remoção de inventariante promovido em desfavor de Eduarda Fernanda Martins.
Para tal desiderato, a agravante sustenta que a inventariante, ora agravada, desde o falecimento do de cujus em 25/05/2018, vem usufruindo os bens deixados pelo mesmo, sem a devida prestação de contas, tampouco repassando a cota parte dos frutos dos bens administrados, incidindo na hipótese do inciso V do art. 622 do CPC, o que enseja a sua remoção.
É o que merece registro.
Decido.
Como é sabido, a concessão de liminar no agravo de instrumento constituiu medida excepcional, admissível apenas quando demonstrada a probabilidade do direito em concomitância com o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, o que não restou configurado no caso em apreço.
Isso porque, prima facie, não resta demonstrado o indispensável prejuízo de difícil ou incerta reparação para o deferimento da medida vindicada, que não possa aguardar a análise de mérito do recurso pelo Órgão Colegiado, mesmo porque o agravo de instrumento tem tramitação bastante célere e, tão logo seja apresentada a contraminuta, será imediatamente incluído em pauta.
Ademais, caso seja provido o recurso, a agravante terá atendida sua postulação com a reforma do decisum.
Nesse viés, em sede de cognição não exauriente, entendo que os argumentos expendidos nas razões recursais, por si só, não são hábeis para justificar a concessão do efeito suspensivo pretendido.
Isso posto, indefiro a liminar vindicada.
Comunique-se ao juízo de primeiro grau.
Intime-se para apresentar contrarrazões.
Cuiabá, 30 de julho de 2020.
José Zuquim Nogueira
Desembargador Relator